Tribunal: TCU
Processo: 013.497/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões Militares deferidas pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha a partir do falecimento de Manuel Moreira Filho, Márcio Luiz Oliveira Lima, Marcondes Gomes Caldas e Marcos José Santos da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha a partir do falecimento de Manuel Moreira Filho, Márcio Luiz Oliveira Lima, Marcondes Gomes Caldas e Marcos José Santos da Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos de alteração da pensão militar instituída por Manuel Moreira Filho, em favor de Manuela Santos Moreira, Mônica da Silva Moreira, Silvânia Amaral Moreira, Simone da Silva Moreira Barreira e Wilma Mello Moreira (à Peça 4 sob o n.o 10637508-08-2015-000920-6), por Manuel Moreira Filho, em favor de Manuela Santos Moreira, Silvânia Amaral Moreira, Teresinha da Silva Torres e Wilma Mello Moreira (à Peça 5 sob o n.o 10637508-08-2015-000919-2), por Marcondes Gomes Caldas, em favor de Adriana de Cássia da Silva Lima (à Peça 7 sob o n.o 10637508-08-2015-001257-6), e por Marcos José Santos da Silva, em favor de Jaqueline Marinho de Mello e Zenilza Faria (à Peça 8 sob o n.o 10637508-08-2015-001432-3), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. assinalar a ilegalidade dos demais atos de pensão militar para lhes negar o respectivo registro instituídos sob as seguintes condições: 9.2.1. pensão militar instituída, como ato de alteração, por Márcio Luiz Oliveira Lima em favor de Michelle Cristine Oliveira Lima e Mônica Cristina Oliveira Lima (à Peça 6 sob o n.o 10637508-08-2015-000915-0), diante da exclusão das irmãs germanas e consanguíneas do rol de beneficiárias da pensão militar prevista pelo art. 7 da Lei n.o 3.765, de 1960; 9.2.2. pensão militar instituída, como ato de alteração, por Marcondes Gomes Caldas em favor de Maria da Penha Caldas Barros (à Peça 7 sob o n.o 10637508-08-2015-001257-6), diante do indevido acúmulo da pensão militar instituída com uma aposentadoria e uma pensão do regime geral de previdência social (RGPS), além da pensão militar instituída, como ato de alteração, por Marcondes Gomes Caldas em favor de Margareth de Freitas Caldas (à Peça 7 sob o n.o 10637508-08-2015-001257-6), diante da ausência de comprovação sobre a preexistência da invalidez da filha (maior de idade) em relação ao óbito do instituidor em ofensa, assim, aos ditames legais e em dissonância, por exemplo, com o Acórdão 560/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. oriente a interessada indicada no item 9.2.2 deste Acórdão (Maria da Penha Caldas Barros) sobre a eventual possibilidade de exercer a superveniente opção com vistas a permitir a percepção da presente pensão militar a partir das subjacentes desistências das indevidas percepções cumulativas; 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, os novos atos de concessão das aludidas pensões militares indicadas no item 9.2 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para serem submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.5. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) avalie a legalidade, ou não, da atual situação previdenciária de Maria da Penha Caldas Barros ante a cumulativa percepção da aposentadoria por tempo de contribuição e da pensão por morte sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS); devendo o INSS informar o TCU sobre o efetivo resultado de todas as providências porventura adotadas, ao final do aludido prazo; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha e ao Instituto Nacional do Seguro Social, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.4 e 9.5 deste Acórdão; e 9.7. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelos itens 9.4 e 9.5 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.